Tribunal: TJSP
Processo: 2264062-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa natural - Admissibilidade desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais - Art. 99o, § 3o do CPC - Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça - Existência de elementos que afastam a presunção no caso concreto - Recurso

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa natural - Admissibilidade desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais - Art. 99o, § 3o do CPC - Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça - Existência de elementos que afastam a presunção no caso concreto - Recurso improvido."